Tribunal: STF
Processo: ARE 1323784
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DE RITO ESPECIAL SUMARIÍSSIMO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS (JEFs). LEI Nº 10.259/2001. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO FGTS DO ART. 1º DA LC 110/2001. ISENÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 13, §1º, XV, DA LC 123/2006. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgara improcedente o pedido deduzido na peça pórtico, consistente na declaração de inexigibilidade da contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001, haja vista se tratar de empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, bem como a condenação das rés na obrigação de restituir os valores recolhidos a esse título.
    2. Em razões recursais, pugna pelo reconhecimento da legitimidade da CAIXA para integrar a presente relação jurídica e pela anulação da sentença, diante da ausência de fundamentação e, no mérito, pugna pela procedência do pedido, uma vez que a empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL estaria desobrigada do recolhimento da contribuição em comento.
    3. A Caixa é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a inexistência de relação jurídico-tributária em relação à contribuição do FGTS, por se tratar de mero agente arrecadador. Assim, indefiro a preliminar suscitada.
    4. Inexistente a alegada nulidade da sentença, por não se vislumbrar qualquer nódoa apta a configurar o apontado error in procedendo. In casu, a sentença hostilizada satisfaz os requisitos legais, de modo que não se vislumbra a presença de qualquer defeito hábil a torná-la nula.
    5. Quanto ao mérito, a TNU, no PEDILEF 5003760-31.2017.4.04.7208, por unanimidade, firmou a tese de que a contribuição ao FGTS prevista no art.1º, da Lei Complementar n. 110/2001 está incluída na disciplina do art. 13, §1º, XV, da Lei Complementar n. 123/2006, que determina a incidência dos ‘demais tributos de competência da União’, e não na do art. 13, §3º, da mesma Lei Complementar n. 123/2006, que dispensa ‘do pagamento das demais contribuições instituída pela União’, havendo assim que ser cobrada das empresas optantes pelo Simples Nacional.
    6. Sentença infensa a qualquer alteração.
    7. Honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, ficando a execução suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.
    8. Improvimento do recurso inominado interposto pela parte autora.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 149; 150; 154, I; 170, IX; 179, todos da CF. Sustenta que: (i) a Caixa Econômica Federal (CEF) é legitimada para figurar no polo passivo da demanda; (ii) o acórdão é nulo por não estar devidamente fundamentado; (iii) está dispensada do recolhimento da contribuição prevista no art. 1º da LC 110/2001 por ser sociedade empresária participante do SIMPLES nacional.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que a controvérsia é de índole infraconstitucional. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto à legitimidade da CEF, pontuo que, para dissentir das conclusões adotadas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual (RE 1.220.587-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 811.150-AgR, Rel. Min Luiz Fux).
    Quanto à matéria de fundo, o Tribunal de origem decidiu a questão com base na Lei Complementar nº 123/06, de modo que a solução da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada nesta fase processual. Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. SIMPLES NACIONAL. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na Lei Complementar nº 123/06, de modo que a solução da controvérsia demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, providência vedada nesta fase processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.289.698 AgR, sob a minha relatoria) 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator